Tribunal: TJDFT
Processo: 0725208-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS JÁ REALIZADA. INFORMAÇOES SOBRE SALDO DEVEDOR ATUALIZADO. INTERVENÇAO JUDICIAL. INDEFERIMENTO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO IMPROVIDO.

1 Ainda que o devedor fiduciante não detenha a propriedade plena do veículo dado em garantia, os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária são passíveis de penhora. No caso, oficiado o credor fiduciário para informar o saldo devedor, foram apresentados extratos pormenorizados das operações financeiras referente ao veículo, havendo o Exequente considerado viável a constrição dos direitos aquisitivos, que ao final foi realizada.

2. Se o Exequente já tem conhecimento de que não apenas o valor dos direitos aquisitivos penhorados é muito inferior ao seu crédito, mas o valor do próprio bem, não vejo necessária e imprescindível uma nova intervenção judicial para conhecer o saldo devedor atualizado, mormente quando o propósito é depositar judicialmente o saldo devedor em favor do banco, o que envolve, conforme constou da Decisão agravada, o acertamento de relação jurídica com terceiro não envolvido no negócio jurídico objeto da lide, extrapolando os lindes da demanda e ensejando evidente cessão de créditos entre a parte exequente e o credor fiduciário. Compete aos envolvidos a prática do referido ato na esfera extrajudicial, sendo desnecessária a participação do Juízo relativamente ao fim pretendido.

3. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.